Tribunal: TJDFT
Processo: 0748474-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de complementação do sequestro de verba pública formulado pela exequente (ID 71451984). Embora tenha sido deferido o sequestro do valor para aquisição de 3 (três) caixas do medicamento de R$ 6.239,40 (seis mil e duzentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) cada e para tratamento pelo período de 3 (três) meses, o que totalizaria a quantia de R$ 18.718,20 (dezoito mil e setecentos e dezoito reais e vinte centavos), houve o sequestro de numerário suficiente para compra de apenas uma caixa, de modo que, em tese, assistiria razão à credora quanto ao seu requerimento (ID 71275681 / 71283466). Ocorre que antes de determinar a complementação de qualquer valor a ser sequestrado, é imprescindível a intimação da Procuradoria de Justiça para ciência do que restou decidido, bem como a da empresa SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA. para informar o preço atual para fornecimento do medicamento objeto da lide, conforme comando constante no antepenúltimo parágrafo da decisão em referência. Sobrevindo essas respostas, será então apreciada a complementação dos valores a serem sequestrados, respeitando-se o limite estabelecido no penúltimo parágrafo desse mesmo decisum. Assim, uma vez decorrido o prazo reservado às partes para interposição de recurso contra a decisão retro, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, aguarde-se o cumprimento do antepenúltimo parágrafo da decisão de ID 71275681. Brasília-DF, 22 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111